Tribunal: TJDFT
Processo: 0702172-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702172-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEDIO COELHO FERNANDES, NATERCIA FREZZA FERNANDES NAZARIO, NATALIO FREZZA FERNANDES, ODILE FREZZA FERNANDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ledio Coelho Fernandes e outros em face da r. decisão (ID 147031641, na origem) que, em sede de Produção Antecipada de Provas movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, declinou da competência para a Comarca de Ermo/SC. Requerem os Agravantes a antecipação da tutela recursal para suspender o trâmite do feito no primeiro grau, até o julgamento do recurso. Todavia, vislumbra-se, de plano, a ausência de perigo de dano, pois o d. magistrado condicionou a eficácia da r. decisão agravada à preclusão. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se o Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator